Tribunal: STF
Processo: Rcl 74275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTTIUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Conexa Saúde Serviços Médicos S/A, em 2.11.2024, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010585-70.2023.5.03.0140, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Raquel Barra de Oliveira ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0010585-70.2023.5.03.0140 contra Psicologia Viva S/A, Conexa Saúde Serviços Médicos S/A e Futuramed Tecnologia S/A (e-doc. 6).



    Em 1º.4.2024, o juízo da Quadragésima Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos, “para reconhecer o vínculo de emprego, no período de 22/02/2021 a 13/12/2022, [com a empresa Psicologia Viva S/A] e condenar as reclamadas, com responsabilidade solidária, a pagarem à reclamante as seguintes verbas (...)” (fl. 7, e-doc. 13). 



    A Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Recurso Ordinário n. 0010585-70.2023.5.03.0140, “deu parcial provimento ao apelo das reclamadas para autorizar a dedução do valor comprovadamente quitado quando da rescisão contratual (cf. ID 3003b7a), com o fim de se evitar enriquecimento indevido da autora” (e-doc. 13), mas manteve a sentença no ponto em que reconhecidos o vínculo empregatício entre Raquel Barra de Oliveira e Psicologia Viva S/A e a responsabilidade solidária entre as demais empresas. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “As reclamadas se insurgem contra o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes.



    Na inicial, a autora aduziu que foi contratada pela primeira ré (Psicologia Viva S/A), em 22-2-2021, para exercer a função de gerente de marketing, mediante salário fixo inicial no importe de R$13.000,00, acrescido de bônus. Acrescentou que o contrato foi rescindido em 13-12-2022, bem assim que não teve o vínculo anotado na CTPS. Alegou que prestou serviços mediante a elaboração de contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, forma que teria sido imposta pela ré como condição para a contratação. Acrescentou que, ‘acreditando na promessa de regularização do seu contrato de trabalho, utilizou o CNPJ da antiga empresa do seu pai para prestar serviços, presumindo que a utilização seria temporária, enquanto a ré não procedesse às anotações em sua CTPS’ (sic).



    Admitida a prestação de serviços na defesa, era das reclamadas o ônus da prova dos fatos impeditivos, demonstrando que a relação mantida entre as partes não é de emprego (CLT, art. 818), encargo do qual não se desvencilharam a contendo. 



    No caso, o conjunto probatório dos autos revela que o contrato de prestação de serviços de ID e908323 não demonstra a realidade da relação havida entre as partes. 



    Nesse sentido, as condições de trabalho da autora, descritas pelas testemunhas, comprovam a subordinação jurídica à empresa e também dão conta da habitualidade, pessoalidade e onerosidade na prestação dos serviços. (...)



    Friso, a reclamante atuava coordenando uma equipe de marketing, motivo pelo qual estava inserida na estrutura organizacional da empresa e subordinada às diretrizes traçadas pela empregadora, uma vez que submetia ao superior hierárquico Braulio. 



    Também ficou inconteste o cumprimento de carga horária, bem assim que era obrigatório comparecimento às reuniões.



    Ainda, a prova documental juntada com a própria defesa demonstra que a demandante deveria pedir autorização ao RH da empresa para usufruir férias, denominadas ‘recesso remunerado’ (cf. ID b25c49c, nomeado ‘Registros de recesso remunerado sistema Convenia’). Peço vênia para acrescentar fundamentos adotados na origem, segundo os quais ‘esse contorno de ‘pejotização’ não foi abarcado pela decisão vinculante do STF (ADPF nº 324 e o RE 958.252), uma vez que se trata de fraude para burlar direitos trabalhistas, e não de uma contratação de pessoa jurídica para prestar serviços específicos para outra pessoa jurídica’. Nesse contexto, a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação ao pagamento das parcelas correlatas à relação de emprego (saldo de salário, aviso prévio, décimos terceiros, férias e FGTS + 40%), bem assim a obrigação de anotar a CTPS, são medidas que se impõem. Destaco que a determinação da sentença no sentido de que a ré forneça à autora os formulários CD/SD, sob pena de indenização substitutiva do seguro-desemprego, tem fundamento na Súmula 389, II, do C. TST. Doutro tanto, merece pequeno reparo a sentença, somente para autorizar a dedução do valor comprovadamente quitado quando da rescisão contratual (cf. ID 3003b7a e ID ed43c94), com o fim de se evitar enriquecimento indevido da autora. Parcialmente provido, nos termos supra” (fls. 4-6, e-doc. 23).



    Em 31.7.2024, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos (e-doc. 25)



    Psicologia Viva S/A, Conexa Saúde Serviços Médicos S/A e Futuramed Tecnologia S/A interpuseram recurso de revista (e-doc. 26), pendente de juízo de admissibilidade.



    3. Conexa Saúde Serviços Médicos S/A ajuíza a presente reclamação e relata que “nos autos da ação trabalhista nº 0010585-70.2023.5.03.0140 – na qual esta reclamante figura no polo passivo – o acórdão prolatado pelo C. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região dispôs entendimento diametralmente oposto ao consolidado e vinculante por este E. Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3991 e 5625 e, ainda, no RE nº 958.252” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a autora prestou serviços em uma legítima modalidade de relação de trabalho. Prestou serviços, por meio de pessoa jurídica, na qual figurava como sócia” (fl. 3, e-doc. 1).



    Narra que, “sem apontar a existência de qualquer defeito a macular o negócio jurídico celebrado e atribuindo o ônus da prova à sociedade empresária contratante, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a sentença, declarando a nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado entre pessoas jurídicas e, ato seguinte, declinou entendimento no sentido de que os valores recebidos pela sociedade empresária da médica autora eram pagamento complementar de salários, conferindo clara prevalência à relação de emprego em relação às demais formas de trabalho” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “ao privilegiar a relação de emprego para, assim, declarar a nulidade de um contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, o Acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região implicou em ofensa à autoridade desta Corte Superior uma vez que dispôs entendimento contrário às decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3991 e 5625, e no RE nº 958.252 (Tema nº 725), esta E. Corte Superior reconheceu que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão do trabalho, admitindo a legitimidade e higidez de diversas outras relações jurídicas, em especial quando envolvem empregados hipersuficientes, seja pela condição econômica, seja pelo vasto conhecimento adquirido, como in casu, em que a parte autora é médica regularmente inscrita no CRM” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, “determinando-se a suspensão do processo de origem tombado sob nº 0010585-70.2023.5.03.0140 até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 21, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a ser cassada a decisão impugnada, prolatada no bojo do processo nº 0001044-22.2019.5.07.0017 [sic] em face do desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviço e declarou haver relação de emprego entre a beneficiária e a empresa reclamante.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora